Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-45.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702075-45.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDESIO ALVES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, VRS PROMOTORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por GILDESIO ALVES DE OLIVEIRA contra BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e VRS PROMOTORA LTDA objetivando a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes e a indenização por danos morais. Na Apelação interposta pelo autor no ID 73662277, há pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O art. 1.012, § 3o, do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o autor apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo por inadequação da via eleita. Brasília, 6 de agosto de 2025 16:22:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador